Tribunal: TJDFT
Processo: 0752600-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE IMEDIATO DA EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO DE RENDA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Na hipótese, a tutela de urgência foi concedida na origem para suspender, de imediato, a exigibilidade do imposto de renda sob os proventos da requerente, em virtude de laudo médico particular, indicando ser a mesma portadora de cardiopatia grave.
3. Inviável, num juízo de cognição sumária, descartar de plano a conclusão exarada pela junta médica na seara administrativa, contrária ao laudo médico particular apresentado, fazendo-se indispensável a dilação probatória para a correta apuração dos fatos.
4. Não se discute o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que a requerente, de fato, é portadora da cardiopatia grave informada, tendo em vista a negativa administrativa, após conclusão da junta médica.
5. Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela, impõe-se a reforma do decisum, com o restabelecimento dos descontos relativos ao Imposto de Renda nos proventos da requerente, pelo menos até a realização da instrução probatória para fins de confirmação da sua doença e averiguação se está dentre aquelas que autorizam a pretendida isenção.
6. Agravo conhecido e provido.